Tribunal: TJSP
Processo: 0003216-09.2005.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material verificado. Acórdão que, no mais, não apresenta omissão, contradição ou obscuridade a ser afastada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA AFASTAR ERRO MATERIAL e constar do acórdão que, uma vez não provido o recurso de apelação interposto pelo Condomínio, fica mantido o valor dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição (R$10.000,00),

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Erro material verificado. Acórdão que, no mais, não apresenta omissão, contradição ou obscuridade a ser afastada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA AFASTAR ERRO MATERIAL e constar do acórdão que, uma vez não provido o recurso de apelação interposto pelo Condomínio, fica mantido o valor dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição (R$10.000,00), condenado o apelante (ora embargado) ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência recursal, ora fixados em R$500,00.